Tribunal: TJSP
Processo: 0005100-56.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Réu que foi reconhecido nas imagens das câmeras de segurança pelos policiais e por sua própria companheira, que apresentou a mesma mochila flagrada no Plantão Policial – Prova oral produzida na fase de inquérito que foi ratificada, ainda que indiretamente, pelas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Réu que foi reconhecido nas imagens das câmeras de segurança pelos policiais e por sua própria companheira, que apresentou a mesma mochila flagrada no Plantão Policial – Prova oral produzida na fase de inquérito que foi ratificada, ainda que indiretamente, pelas declarações judiciais da vítima, que confirmou as circunstâncias do crime e a forma como a autoria delitiva foi elucidada – Condenação mantida – Dosimetria penal que não comporta ajustes – Réu que ostenta doze condenações definitivas anteriores, a justificar incremento de pena na primeira e segunda fases, à conta de maus antecedentes e reincidência, além de justificar a imposição do regime mais severo para cumprimento de pena – Recurso não provido. Sentença mantida.